Tribunal: TJES
Processo: 5005664-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005664-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ALEX PINTO MONTE e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto do contrato discutido no feito.

Em suas razões id. 1733375 sustenta o Banco agravante, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela em caráter antecedente.

Aponta que não há prova segura nos autos de que não houve intimação para purgação da mora, não havendo vícios no procedimento de consolidação da propriedade.

Para tanto, apresenta documentos que, no seu entender, comprovariam a regularidade de todas as intimações realizadas.

Argumenta também que as alegações de preço vil e caracterização do imóvel como bem de família também não merecem guarida, sendo devidamente rechaçadas pelo Magistrado.

Através da decisão id. 1796366 o pedido de efeitos suspensivo restou indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul, que deferiu a tutela antecipada em caráter antecedente para determinar a suspensão do leilão do imóvel objeto do contrato discutido no feito.

Em suas razões id. 1733375 sustenta o Banco agravante, em síntese, que não restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela em caráter antecedente.

Aponta que não há prova segura nos autos de que não houve intimação para purgação da mora, não havendo vícios no procedimento de consolidação da propriedade.

Para tanto, apresenta documentos que, no seu entender, comprovariam a regularidade de todas as intimações realizadas.

Argumenta também que as alegações de preço vil e caracterização do imóvel como bem de família também não merecem guarida, sendo devidamente rechaçadas pelo Magistrado.

Através da decisão id. 1796366 o pedido de efeitos suspensivo restou indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, os agravados formularam pedido de tutela cautelar em caráter antecedente com o intuito de obstar o leilão/venda direta do bem imóvel objeto do contrato.

Para tanto – no que importa ao presente recurso – apontaram a ausência de intimação para purgação da mora, bem como da data, hora e local da realização do leilão extrajudicial, afrontando o disposto na Lei 9.514/97.

Inicialmente, relembro que a supracitada legislação, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do fiduciante em diversas ocasiões ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial.

Neste caso, não obstante o Agravante tenha demonstrado que, de fato, houve a intimação dos devedores para purgação da mora, entendo que a intimação acerca da realização do leilão extrajudicial não cumpriu o disposto no §2º-A, do art. 27 da Lei 9.514/1997, que dispõe:

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1
o
e 2
o
deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (destaquei).

Afinal, referidas notificações apenas comunicavam a data de realização do leilão, não trazendo o horário e o local de sua realização, descumprindo, portanto, o comando legal.

Não cuidou o Recorrente, também, de demonstrar as necessárias publicações dos editais, como bem destacado pelo Magistrado na decisão agravada.

Em suma, na estreita via do agravo de instrumento, não restando demonstrada a regularidade do procedimento adotado, necessária a manutenção da decisão agravada.

Assim já se manifestou este Órgão Fracionário sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÕES. NÃO REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I É cediço que a constituição em mora do devedor é condição para que a propriedade do bem seja consolidada em nome do fiduciário a refletir na possibilidade de que seja leiloado. Junto a isso, deve ocorrer de forma regular a notificação para a realização dos leilões, providências que não foram observadas no caso dos autos, a afastar medidas direcionadas à transferência da propriedade e posse do bem objeto do contrato
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189002033, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2018, Data da Publicação no Diário: 01/10/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
Os agravados formularam pedido de tutela cautelar em caráter antecedente com o intuito de obstar o leilão/venda direta do bem imóvel objeto do contrato. Para tanto, apontaram a ausência de intimação para purgação da mora, bem como da data, hora e local da realização do leilão extrajudicial, afrontando o disposto na Lei 9.514/97.

2.
A supracitada legislação, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do fiduciante em diversas ocasiões ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial.

3.

Não obstante o Agravante tenha demonstrado que, de fato, houve a intimação dos devedores para purgação da mora, entendo que a intimação acerca da realização do leilão extrajudicial não cumpriu o disposto no §2º-A, do art. 27 da Lei 9.514/1997.

4.

Não cuidou o Recorrente, também, de demonstrar as necessárias publicações dos editais, como bem destacado pelo Magistrado na decisão agravada.

5.
Na estreita via do agravo de instrumento, não restando demonstrada a regularidade do procedimento adotado, necessária a manutenção da decisão agravada.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.